Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

2. Não há vício de omissão no acórdão quando as questões suscitadas foram devidamente analisadas e corretamente fundamentadas.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.